Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ - DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM OFERECER A CIRURGIA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DE PRAZO MENOR PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA DEMORA E DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido formulado pela Recorrente, Autora da ação. A Recorrente pretende a condenação do Distrito Federal a fornecer a cirurgia da qual necessita, ou seja, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica apresentada, no prazo de 10(dez) dias úteis.
2. A Recorrente alega que em primeiro grau seu pedido foi julgado procedente, para condenar o Distrito Federal a lhe fornecer a cirurgia da qual necessita no prazo de 180(cento) e oitenta) dias, a contar da inserção no SISREG-III. Restou disposto ainda na sentença ainda que caso extrapolado o prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ, sugere-se o prazo de 60(sessenta) dias para o cumprimento do decreto condenatório imposto ao Distrito Federal. A Recorrente alega que, não obstante a procedência parcial do pedido, já é grande a espera dela para a realização do procedimento cirúrgico, e delicado seu estado de saúde, motivo pelo qual pretende a condenação do Distrito Federal a lhe oferecer a cirurgia necessária, no prazo de 10(dez) dias úteis, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento à Recorrente dos benefícios da gratuidade de justiça, pois ela atende aos requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49612065). Manifestação do Ministério Público apresentada na data de 24/08/2023, posicionando-se pelo não provimento do recurso, vez que naquela data ainda não tinha sido extrapolado o prazo de 180(cento e oitenta) dias previsto na sentença, bem como no enunciado 93 do CNJ.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na pertinência da imposição de obrigação ao Distrito Federal, ora Recorrido, de fornecer a cirurgia da qual a Recorrente necessita, fixando-se o prazo menor do que aquele estabelecido na sentença (180 dias a partir da inserção no SISREG-III), vez que a Recorrente pretende a fixação do prazo de 10(dez) dias úteis para que o ente estatal cumpra a obrigação.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que o prazo fixado é muito dilatado, e considerando o seu estado de saúde, justifica-se a imposição de prazo menor, de 10(dez) dias úteis, que considera razoável para o cumprimento da obrigação. A Recorrente aduz ainda que a saúde é direito do cidadão, garantido na constituição Federal de 1988, motivo pelo qual o recurso deve ser provido.
6. Efetivamente, nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Já o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
7. Por seu lado, não obstante os obstáculos e as limitações encontrados pelos profissionais que atuam na área, a saúde é direito fundamental do cidadão, garantido na Constituição Federal. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um paciente em relação a outro. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessária (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
8. Mostra-se razoável o prazo de 180(cento e oitenta) dias previsto na sentença, a contar da inserção no SISREG III, que no caso em apreço coincide com a data da indicação médica da realização da cirurgia em questão por parte de médico que compõe que acompanha a Recorrente e compõe os quadros da rede da saúde pública do Distrito Federal, Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, Dr. Fernando Ono, CRM 15.885/DF, conforme laudo médico de Id 49611694. Por oportuno, registro que é necessário considerar o termo inicial do prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ a data da indicação médica para a cirurgia, feita por médico que compõe os quadros da rede de saúde pública do Distrito Federal. Contudo, no caso em apreço, a Recorrente encontra-se desde 22/03/2023, conforme ofício de Id 49611694, com indicação médica de realização da cirurgia, ou seja, há mais de 07(sete) meses, ou 210(duzentos e dez dias), extrapolado o prazo de 180(cento e oitenta) dias previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180(cento e oitenta) dias para realização de cirurgias e tratamentos.
9. Diante do exposto, tendo em vista o decurso do prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ, há de se considerar que o primeiro prazo fixado na sentença (180 dias da inserção no SISREG III) já se escoou e não foi cumprido, motivo pelo qual se impõe seja provido o Recurso Inominado interposto, para reduzir o segundo prazo fixado na sentença e determinar ao Distrito Federal, ora Recorrido, que ofereça à Recorrente a cirurgia indicada pelos médicos assistentes, ou seja, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, sob pena de cominação de multa diária.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de Recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.